Tribunal: STJ
Processo: 5000509-17.2019.8.24.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2205057 - SC(2025/0103116-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LORENI DOS SANTOS ANDRADE
RECORRENTE
: VANDERLEY ANDRADE
ADVOGADO
: VAGNER FELIPE STIEHL - SC016340
RECORRIDO
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA -
- EM LIQUIDACAO
COHAB/SC
ADVOGADOS
: NEREU MANOEL DE SOUZA JÚNIOR - SC018372
FABIO RAMOS FIUZA - SC013655
RAFAEL BARBOSA FERNANDES DA SILVA - SC023054
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

VIOLAÇÃO
DE

SÚMULA
211/STJ.
ENUNCIADO DE SÚMULA. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO
ENQUADRAMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 518/STJ.
CONHECIDO.
1. A matéria referente aos dispositivos legais indicados como violados (art. 32
da
e
IV, do CPC) não foi objeto de apreciação
Lei 6.766/1979
art. 485,
específica pelas instâncias ordinárias, que deixaram de analisá-la por questões
processuais (inovação recursal), a despeito da oposição de embargos de
declaração.
2. A ausência de apreciação específica dos dispositivos legais indicados como
violados pelas instâncias ordinárias, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso por falta de
prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
3. Conforme orientação consolidada da Corte, mesmo as questões de ordem
pública devem ser devidamente prequestionadas para serem examinadas em
sede de recurso especial.
4. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) exige não apenas a oposição
de embargos de declaração na origem, mas também a indicação de ofensa ao
do CPC nas razões do recurso especial, o que não ocorreu no caso
art. 1.022
concreto.
5. É incabível a análise de violação a enunciado de súmula em recurso
especial, uma vez que tais verbetes não se enquadram no conceito de lei
federal (
.
Súmula 518/STJ)
6. Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54866232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 34dea735-f71c-4c8c-80e6-330286365188

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 34dea735-f71c-4c8c-80e6-330286365188

RECURSO ESPECIAL No 2205057 - SC(2025/0103116-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LORENI DOS SANTOS ANDRADE
RECORRENTE
: VANDERLEY ANDRADE
ADVOGADO
: VAGNER FELIPE STIEHL - SC016340
RECORRIDO
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA -
- EM LIQUIDACAO
COHAB/SC
ADVOGADOS
: NEREU MANOEL DE SOUZA JÚNIOR - SC018372
FABIO RAMOS FIUZA - SC013655
RAFAEL BARBOSA FERNANDES DA SILVA - SC023054
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

VIOLAÇÃO
DE

SÚMULA
211/STJ.
ENUNCIADO DE SÚMULA. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO
ENQUADRAMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 518/STJ.
CONHECIDO.
1. A matéria referente aos dispositivos legais indicados como violados (art. 32
da
e
IV, do CPC) não foi objeto de apreciação
Lei 6.766/1979
art. 485,
específica pelas instâncias ordinárias, que deixaram de analisá-la por questões
processuais (inovação recursal), a despeito da oposição de embargos de
declaração.
2. A ausência de apreciação específica dos dispositivos legais indicados como
violados pelas instâncias ordinárias, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso por falta de
prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
3. Conforme orientação consolidada da Corte, mesmo as questões de ordem
pública devem ser devidamente prequestionadas para serem examinadas em
sede de recurso especial.
4. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) exige não apenas a oposição
de embargos de declaração na origem, mas também a indicação de ofensa ao
do CPC nas razões do recurso especial, o que não ocorreu no caso
art. 1.022
concreto.
5. É incabível a análise de violação a enunciado de súmula em recurso
especial, uma vez que tais verbetes não se enquadram no conceito de lei
federal (
.
Súmula 518/STJ)
6. Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54614782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 434bc9bf-9450-4ce9-a0f4-94c826642421

Trata-se de recurso especial interposto por LORENI DOS SANTOS ANDRADE E
VANDERLEY ANDRADE, fundamentado no
alínea a, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO
DOS
ADQUIRENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS.
AVENTADA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DOS DEVEDORES EM
MORA, POIS NÃO EXPEDIDA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL A
RESPEITO DO INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO
ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. NÃO CONHECIMENTO DA
INSURGÊNCIA NO PONTO. PROPALADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
DE COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO DESTINADA À
RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
LIDE
PROPOSTA
E
DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS NO JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. PARCELA DO RECLAMO NÃO CONHECIDA.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO
BENEFICIADO. BENEFÍCIO MANTIDO.
PERDAS E DANOS. ALUGUÉIS PELO TEMPO QUE OS ADQUIRENTES
USUFRUÍRAM INDEVIDAMENTE DO IMÓVEL. DANO PRESUMIDO
INDEPENDENTEMENTE
DE
DEMONSTRAÇÃO
PREJUÍZO
EVENTUALMENTE EXPERIMENTADOS PELA PARTE ADVERSA.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-STJ, fl. 560)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 588-590).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
da

Súmula 76 do Superior Tribunal de Justiça, pois
art. 32
Lei 6.766/1979 c/c
teria sido indispensável a prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora, de modo
que a ausência de notificação extrajudicial específica inviabilizaria a rescisão contratual.
(ii)
IV, do Código de Processo Civil, pois a falta de constituição em mora
art. 485,
prévia seria ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, impondo a extinção sem julgamento do mérito por se tratar de matéria de ordem
pública.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 611).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a Companhia de Habitação do Estado de Santa
Catarina (
), em liquidação, alegou inadimplemento contratual dos promitentes
COHAB/SC
compradores e ocupação contínua dos imóveis sem o pagamento das prestações avençadas, após
tentativas frustradas de renegociação. Propôs ação ordinária de rescisão contratual cumulada
com perdas e danos e reintegração de posse, com pedido de justiça gratuita, sustentando cláusula
Documento eletrônico VDA54614782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 434bc9bf-9450-4ce9-a0f4-94c826642421

resolutiva expressa e a constituição em mora de pleno direito pelos atrasos, além do retorno ao
status quo ante e indenização pelo uso dos bens.
A sentença julgou procedentes os pedidos, rescindindo os contratos de promessa de
compra e venda n. 059.475-0 e n. 059.436-9, determinando a restituição dos imóveis à autora
após o trânsito em julgado, condenando os réus ao pagamento de perdas e danos na forma de
“aluguel” mensal de R$ 200,00 desde maio de 1997 (Flávio) e janeiro de 1999 (Vanderlei e
Loreni) até a desocupação, com atualização pelo INPC e compensação com as parcelas pagas;
manteve a gratuidade à autora, rejeitou a prescrição e a impugnação ao valor da causa, e fixou
honorários em 10%, com suspensão da exigibilidade para os beneficiários da gratuidade (art.
487, I, do CPC) (e-STJ, fls. 483-486).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu parcialmente da
apelação e negou-lhe provimento, não conhecendo da tese de ausência de notificação
extrajudicial por configurar inovação recursal, reputando dissociadas as razões quanto à
prescrição (afronta ao princípio da dialeticidade), mantendo a gratuidade da justiça à autora e a
condenação em perdas e danos pelo uso indevido do imóvel, além de fixar honorários recursais
de 2%, com suspensão da exigibilidade (e-STJ, fls. 556-560). Os embargos de declaração foram
conhecidos e rejeitados, por inexistirem contradição, obscuridade ou omissão (art. 1.022 do
CPC) (e-STJ, fls. 588-590).
Inicialmente, que tange à alegação de afronta ao
da
e
art. 32
Lei 6.766/1979 art. 485,
IV, do Código de Processo Civil, verifica-se que a matéria constante dos dispositivos indicados
como violados não foi objeto de apreciação específica pelas instâncias ordinárias, apesar da
oposição de embargos de declaração. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento,
incide o óbice da Súmula 211 do STJ.
No que tange às condições da ação, embora se trate de questão de ordem pública,
cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, a matéria não pode ser examinada pela
instância especial se não debatida pelo Tribunal de origem, pois, segundo orientação desta Corte,
mesmo as questões de ordem pública devem ser prequestionadas para serem examinadas em
recurso especial.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INCLUSÃO
DE HERDEIROS NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.
1. O prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento de
recurso especial, inclusive em matérias de ordem pública. A ausência de
debate sobre os dispositivos legais apontados como violados inviabiliza o
conhecimento da matéria na instância extraordinária.
2. A tese da taxatividade mitigada do
do
admite a
art. 1.015
CPC/2015
interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas no recurso de
apelação.
3. A decisão interlocutória que inclui herdeiros no polo passivo de ação
monitória, em vez do espólio, possui conteúdo decisório capaz de gerar
prejuízo à parte, como a manutenção de contrato com advogado,
cumprimento de obrigações processuais, adimplemento de despesas
Documento eletrônico VDA54614782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 434bc9bf-9450-4ce9-a0f4-94c826642421

processuais e risco de constrições patrimoniais cautelares, justificando o
cabimento do agravo de instrumento.
4. Recurso provido para determinar à Corte de origem que aprecie o agravo
de instrumento apresentado pelos recorrentes.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.077.028/SP,
em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO
PERICIAIS. FASE AUTÔNOMA DE LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE
PELO ADIANTAMENTO.
INDEVIDO RATEIO COM BASE
TEMA 871/STJ.
EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DA FASE DE CONHECIMENTO.
LIMITES
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
E
COISA
JULGADA.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
RECURSO
211/STJ
7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA,
PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto
na
de sentença de ação de cobrança c.c.
liquidação/cumprimento
indenização, manteve a determinação de perícia para apuração do valor
devido, fixou o rateio dos honorários periciais entre as partes e assentou a
incidência de juros legais desde a homologação do laudo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) na fase autônoma de
de sentença, os honorários periciais devem ser
liquidação/cumprimento
integralmente adiantados pelo devedor, à luz do
ou se é
Tema 871/STJ,
possível o rateio com fundamento na sucumbência recíproca da fase de
conhecimento; (ii) houve afronta aos limites do título executivo e à coisa
julgada ao vincular a remuneração a valor equivalente de unidade
imobiliária e ao determinar perícia com objeto supostamente diverso; (iii) o
termo inicial dos juros moratórios deve incidir desde a citação e não desde a
homologação do laudo.
3. Na fase autônoma de liquidação (por arbitramento ou artigos), incumbe ao
devedor a antecipação dos honorários periciais, por se mostrar mais
adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo
após o trânsito em julgado, o que afasta a aplicação do
do CPC fora
art. 95
da fase de conhecimento e inviabiliza o rateio com base na sucumbência
recíproca pretérita (
.
Tema 871/STJ)
4. A conclusão decorre de precedentes desta Corte, segundo os quais,
conhecendo-se da parte sucumbente, o adiantamento dos honorários periciais
da liquidação deve recair sobre o
aplicando-se a regra
devedor/executado,
geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais e
restringindo-se à fase de conhecimento a disciplina do
do CPC. No
art. 95
caso concreto, o cumprimento de sentença versa sobre a parte em que o
exequente foi vencedor.
5. Quanto aos limites do título e à coisa julgada, não se verifica, a partir das
premissas do acórdão recorrido, desvio da forma de liquidação por
arbitramento. As alegações de violação dos arts. 465, 489, § 1o, IV, 490, 502,
506 e 507 do CPC demandariam reexame de fatos e provas, vedado pela
além de carecerem de prequestionamento específico (
Súmula 7/STJ,
.
Súmula 211/STJ) No que toca ao termo inicial dos juros moratórios, a
insurgência não foi objeto de debate explícito nas instâncias ordinárias,
nem foram opostos embargos de declaração para provocar o enfrentamento,
o que impede o conhecimento na via estreita do recurso especial, ainda que
se trate de matéria de ordem pública (Súmulas
e
).
211/STJ
284/STF
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.083.114/SP,
julgado em
DJEN de
sem grifo no original.)
9/12/2025,
12/12/2025,
No presente caso, embora a questão tenha sido suscitada em sede de embargos de
declaração, não foi examinada pela Corte Estadual.
Documento eletrônico VDA54614782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 434bc9bf-9450-4ce9-a0f4-94c826642421

E para que se configure o prequestionamento, exigido inclusive com relação a
matérias de ordem pública para o conhecimento do recurso especial, o Tribunal de origem deve
emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento
no caso concreto, extraindo-se do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre a questão de direito, definindo-se a correta interpretação da legislação
federal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 126 DO STJ.
DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE.
ART. 422
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL.
ACORDO.
ALONGAMENTO
DE
DÍVIDA.
TERMO
INICIAL.
MODIFICAÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a
novação, que não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo
de novar. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o
óbice da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -data de
vencimento da última parcelada - da prescrição da pretensão de cobrança a
ser exercitada pela parte credora.
6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.920.319/SP,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
8/4/2025,
27/5/2025,
E nem se diga que houve a configuração do prequestionamento ficto, uma vez que
sobre a questão o STJ entende que o prequestionamento ficto do
do CPC demanda não
art. 1.025
Documento eletrônico VDA54614782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 434bc9bf-9450-4ce9-a0f4-94c826642421

só que haja a oposição dos embargos de declaração no Tribunal
como também a
a quo
indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão
art. 1.022
que se pretende ver analisada.
Ilustrativamente:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
prequestionamento da matéria relativa à prescrição quinquenal impede o
conhecimento do recurso especial. 2. O recurso especial não foi conhecido
por ausência de prequestionamento, uma vez que a matéria relativa à
prescrição quinquenal não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal
de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, incidindo o
óbice da
3.
Súmula 211/STJ.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública,
o conhecimento pelas instâncias superiores exige que o Tribunal de origem
tenha emitido juízo de valor sobre o tema, o que não ocorreu no caso
concreto. 4. A ausência de alegação de violação ao
do CPC nas
art. 1.022
razões do recurso especial inviabiliza a análise de eventual omissão do
Tribunal de origem, sendo imprescindível para a aplicação do
. 5. Agravo
prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015 conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.762.342/RJ,
em
DJEN de
sem grifo no original.)
24/11/2025,
3/12/2025,

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
§ 4o,
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.021,
DO

INTUITO
PROTELATÓRIO
NÃO
EVIDENCIADO.
CPC/15.
IMPERTINÊNCIA. NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta
Corte: "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
CPC/15,
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.639.314/MG,
julgado em 4.4.2017, DJe 10.4.2017). 2. Para a aplicação da multa do
§4o, do CPC, é necessário que exista demonstração de requisitos
art. 1021,
cumulativos, previsto no Diploma Processual Civil, o que inexiste na
hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relatora
, Quarta
AREsp n. 2.396.692/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
14/4/2025,
24/4/2025,
E no presente caso, embora a tese tenha sido suscitada como omissa no âmbito dos
embargos de declaração opostos na origem, não foi referida como causa de negativa de prestação
jurisdicional no recurso especial em análise, não se configurando, portanto, o prequestionamento
ficto.
Por fim, acerca da alegada violação à
cabe registrar ser
Súmula 76/STJ,
inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de enunciado sumular, por não
se enquadrar no conceito de lei federal, constante da alínea a do inciso III do
da CF, nos
art. 105
termos da Súmula 518 do STJ.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA54614782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 434bc9bf-9450-4ce9-a0f4-94c826642421

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
o disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. Não é possível o conhecimento do recurso no que diz respeito à alegada
violação à súmula deste STJ, visto que o referido normativo não se insere no
conceito de lei federal, previsto no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
consoante dispõe a Súmula 518/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.644.983/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54614782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:12
Código de Controle do Documento: 434bc9bf-9450-4ce9-a0f4-94c826642421

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.205.057 / SC
Número Registro: 2025/0103116-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005091720198240071
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LORENI DOS SANTOS ANDRADE
RECORRENTE : VANDERLEY ANDRADE
ADVOGADO
: VAGNER FELIPE STIEHL - SC016340
RECORRIDO
: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA -
- EM LIQUIDACAO
COHAB/SC
ADVOGADOS
: NEREU MANOEL DE SOUZA JÚNIOR - SC018372
FABIO RAMOS FIUZA - SC013655
RAFAEL BARBOSA FERNANDES DA SILVA - SC023054
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54847044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 0022f38a-4ec4-40f7-be39-730800562293

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 0022f38a-4ec4-40f7-be39-730800562293